Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANTERIOR DECLARAÇÃO ILEGITIMIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispões que, nos casos de extinção sem resolução do mérito, é possível novo ajuizamento de ação, desde que corrigido o vício. Inteligência do art. 485, VI e 486, §1o, do Código de Processo Civil.
1.1. “A repropositura não é admitida de forma automática, devendo implementar-se o requisito faltante que ocasionara a extinção do processo. Por exemplo: processo extinto por ilegitimidade de parte somente admite repropositura útil se sobrevier circunstância que implemente essa condição da ação faltante no processo anterior. Do contrário, a repropositura pura e simples, sem essa observância, acarretaria nova extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual (CPC 485 VI). (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.97)
2. No caso dos autos, a sentença proferida na ação ajuizada anteriormente estabeleceu a ilegitimidade do autor, entendendo que a sentença proferida na ação civil pública não o beneficiaria, pois ele já adquiriu o imóvel pronto e acabado, não tendo sofrido com o atraso na entrega, nem como a propaganda enganosa.
2.1. Necessário entender que o vício lá indicado não pode ser corrigido, pois, o fato de a sentença proferida na ação civil pública não alcançar a parte apelante já está definito em sentença transitada em julgado e nenhuma peça poderá alterar tal fato, estando correta a sentença que extinguiu a ação, nova sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por razões diversas.